Tribunal: TJMT
Processo: 1002376-95.2024.8.11.0105
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002376-95.2024.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CLEOMIR SANTOS LAGASSI - CPF: 390.418.672-87 (APELADO), POLIANA POLTRONIERI - CPF: 050.997.391-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a nulidade da notificação por edital no processo administrativo ambiental n. 488425/2020, declarou a prescrição intercorrente e anulou o Auto de Infração n. 200432668, o Termo de Embargo n. 200442116 e o respectivo crédito fiscal, condenando o ente público ao pagamento de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se é válida a notificação por edital quando a correspondência foi enviada a endereço incorreto e distante mais de 100 km do local da propriedade autuada;

(ii) saber se houve prescrição intercorrente da pretensão punitiva da Administração diante da nulidade da notificação e da ausência de atos interruptivos válidos;

(iii) saber se o Termo de Embargo pode subsistir autonomamente, mesmo diante da nulidade do Auto de Infração e do processo administrativo principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A notificação por edital somente é válida quando precedida do esgotamento dos meios ordinários de localização do autuado. No caso, a tentativa postal foi enviada para endereço incorreto e distante, sem nova diligência válida, violando o contraditório e a ampla defesa.
4. A nulidade da notificação inicial compromete a eficácia de todos os atos subsequentes do processo administrativo, inclusive para fins de interrupção da prescrição intercorrente, que se configurou.

5. O Termo de Embargo, lavrado simultaneamente ao Auto de Infração, possui natureza acessória, devendo ser anulado com o ato principal, diante da nulidade e da prescrição da pretensão punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A notificação por edital em processo administrativo sancionador ambiental somente é válida quando precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do autuado. 2. A ausência de notificação válida compromete a eficácia de atos subsequentes e impede a interrupção da prescrição intercorrente. 3. O Termo de Embargo lavrado simultaneamente ao Auto de Infração é ato acessório e, diante da nulidade do processo e da prescrição, também deve ser anulado.”

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.06.2025; TJMT, N.U 1033822-51.2023.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2025; TRF1, ApCiv 1000796-81.2021.4.01.4200, Rel. Des. Eduardo Felipe Alves Martins, 5a Turma, j. 19.06.2024; TJMT, AI 1013229-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da da Vara Única da Comarca de Colniza/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1002376-95.2024.8.11.0105, julgou procedente o pedido, declarando a nulidade do procedimento administrativo ambiental, bem como a ocorrência de prescrição intercorrente, determinando a anulação do Auto de Infração, do Termo de Embargo e do crédito dele decorrente. Condenou o Apelante em honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Apelante sustenta a regularidade da notificação do autuado no processo administrativo ambiental, defendendo a legitimidade da notificação por edital diante do insucesso das tentativas anteriores de cientificação pessoal e postal.

Afirma que inocorreu violação ao contraditório e à ampla defesa.

Aduz que não se consumou a prescrição intercorrente, tendo em vista que o processo administrativo não permaneceu paralisado por lapso temporal suficiente à sua configuração, bem como que os atos administrativos praticados são aptos a interromper o prazo prescricional.

Defende a possibilidade de imposição de embargo mesmo em pequena propriedade rural, sustentando que o termo de embargo possui natureza jurídica autônoma, voltada à tutela preventiva do meio ambiente, podendo subsistir independentemente da validade do auto de infração e da multa aplicada.

Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Contrarrazões do Apelado no Id 338434871, alegando a nulidade da notificação por edital, a ocorrência da prescrição intercorrente e a impossibilidade de subsistência do termo de embargo diante da anulação do ato principal.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 341186359, pelo provimento parcial do recurso, “para reconhecer a nulidade da notificação editalícia e, por consequência, dos efeitos derivados do Auto de Infração no 200432668 e da correspondente inscrição em dívida ativa, mantendo-se, contudo, os efeitos do Termo de Embargo no 200442116, até que sobrevenha comprovação da regularização ambiental da área embargada.”

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Ação Anulatória ajuizada pelo Apelado, objetivando o reconhecimento da nulidade do Processo Administrativo SEMA/MT n 488425/2020, instaurado a partir da lavratura do Auto de Infração Ambiental n. 200432668 e Termo de Embargo n. 200442116.

Alegou o Apelado a nulidade da notificação por edital no referido processo administrativo, pois a correspondência foi encaminhada para endereço distante mais de 100 km de sua propriedade rural.

A nulidade da notificação por edital já foi objeto de análise no Agravo de Instrumento n. 1003452-47.2025.8.11.0000, de relatoria desta magistrada, no qual foi reconhecida a nulidade. Confira-se o trecho do voto condutor do acórdão proferido naquele Agravo de Instrumento:

“ (...) assiste razão ao agravante quando afirma que a tentativa de notificação postal foi encaminhada para endereço distante mais de 100 km de seu endereço correto, pois foi encaminhada para o km 180 da Linha 40, quando a Fazenda e o domicílio do agravante se situam no km 40 da Linha 40.

A notificação por edital em processos administrativos sancionadores configura medida de caráter excepcional, nos termos do art. 121, §1o, IV, da Lei Complementar Estadual n. 232/2005, admissível apenas quando demonstrada a efetiva impossibilidade de localização do destinatário, o que não se verifica na hipótese sub judice. A utilização de endereço dissociado do cadastro oficial compromete a higidez do procedimento e enseja a nulidade dos atos subsequentes.

Configurado, portanto, vício substancial no processo administrativo, diante da ausência de tentativa válida no endereço correto do autuado e da utilização precoce da via editalícia, o que violou o contraditório e a ampla defesa.”

Extrai-se dos autos que não foi produzida prova em sentido contrário, permanecendo a prova documental juntada pelo apelado, que comprova o envio da correspondência para endereço diverso e ausência de tentativa de citação pessoal.

A jurisprudência deste Tribunal tem decidido pela nulidade da notificação/citação por edital em processos administrativos sancionatórios quando não precedida de esgotamento das formas ordinárias de ciência, especialmente quando não há demonstração de tentativa eficaz de localização do administrado. Confira-se:

“ (...)

Tese de julgamento: “1. A notificação editalícia no processo administrativo ambiental só é válida se precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do destinatário, não bastando a devolução postal com a anotação ‘não procurado’. 2. A inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa e impõe a extinção da execução fiscal fundada em título viciado.”

(N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)”

“ (...)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS NÃO DEMONSTRADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA CDA. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a notificação por edital, por possuir natureza subsidiária e excepcional, somente é válida quando precedida do efetivo esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado, conforme art. 121 da LC/MT no 232/2005.

5. A adoção direta da intimação ficta após tentativa única de AR frustrado, sem diligência complementar, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV), contaminando o processo administrativo e tornando nulos o Auto de Infração e a CDA que dele decorre.

(...)

(N.U 1033822-51.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025)

Ainda, conforma manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça,
“A ausência desse exaurimento procedimental configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, além de ensejar prejuízo processual concreto, uma vez que o Apelado apenas teve ciência fortuita do procedimento após consolidação dos efeitos sancionatórios.”.

Desta forma, deve ser mantida a sentença quanto à nulidade do processo administrativo ambiental, objeto da lide.

No que se refere à prescrição intercorrente, uma vez reconhecida a nulidade da notificação do autuado, assiste razão ao juízo de primeiro grau no sentido de que não foram praticados atos aptos a interromper o fluxo da prescrição intercorrente, conforme o seguinte trecho da sentença:

“No presente caso, o Auto de Infração foi lavrado em 16 de dezembro de 2020. As tentativas de notificação que se seguiram, como demonstrado, foram nulas. Atos processuais praticados sem a válida ciência do interessado principal, especialmente aqueles que visariam dar seguimento ao processo após a fase postulatória (que sequer foi validamente inaugurada pela ausência de defesa), não podem ser considerados "atos inequívocos que importem apuração do fato" ou "impulso processual" aptos a interromper a prescrição em relação ao autuado, pois praticados ao arrepio do devido processo legal. Desde a lavratura do auto de infração (16/12/2020) até a presente data, transcorreram mais de 3 (três) anos sem que o processo administrativo tivesse um impulso válido e regular com a devida ciência do autuado. A nulidade da notificação impede que os atos subsequentes (despachos, certidões, decisões) tenham o condão de interromper o fluxo prescricional em relação ao autor. Portanto, como consequência direta da nulidade da notificação, operou-se a prescrição intercorrente da pretensão punitiva da Administração Pública estadual no Processo Administrativo no 488425/2020”.

Com efeito, a nulidade da notificação é vício insanável, e consequentemente, os atos subsequentes não possuem eficácia jurídica para interromper o prazo prescricional, o que implica na ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

O Apelante alega também que, não obstante a nulidade do procedimento administrativo, o Termo de Embargo lavrado é autônomo, independente, e deve subsistir.

Na sentença, o juízo de primeiro grau concluiu que a nulidade alcança o embargo, com a seguinte fundamentação:

“O Termo de Embargo no 200442116 foi lavrado concomitantemente ao Auto de Infração no 200432668, como medida acessória à infração principal apurada no mesmo procedimento administrativo (no 488425/2020).

Dada a natureza acessória do embargo em relação à infração principal, e tendo sido reconhecida a nulidade do processo administrativo desde a fase de notificação, bem como a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva, o Termo de Embargo segue a mesma sorte, devendo ser igualmente declarado nulo. Aplica-se aqui o princípio de que o acessório segue o principal.

A nulidade da notificação impediu que o autor exercesse o contraditório e a ampla defesa não apenas sobre a multa, mas também sobre o embargo imposto. A manutenção do embargo, nessas circunstâncias, seria incompatível com o reconhecimento da nulidade procedimental e da prescrição.”

O entendimento do juízo sentenciante se mostra correto, pois o Embargo foi imposto concomitantemente ao Auto de Infração, como consequência da lavratura da infração e, inexistindo este, não subsiste o embargo.

O embargo ambiental, quando lavrado simultaneamente ao Auto de Infração, é medida acessória, sendo sua validade condicionada à higidez do processo que apura a infração principal. Assim, havendo nulidade na notificação inicial, resta prejudicada a validade de todas as medidas dele decorrentes, inclusive do embargo.

O argumento de ausência de comprovação de regularização ambiental não convalida a nulidade do procedimento nem autoriza a manutenção de sanção ou medida restritiva de direitos sem contraditório. Ainda, no caso configurou-se a prescrição intercorrente, atingindo toda pretensão punitiva, inclusive medidas restritivas de caráter contínuo como embargo.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA. MULTA AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR DE TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ( § 1o DO ART. 1o DA LEI 9 .873/1999). TERMO DE EMBARGO ACESSÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(...)

4. Na insubsistência do auto de infração e respectiva multa, impõe-se o levantamento do termo de embargo, dado que a anulação do ato principal leva ao mesmo destino os atos acessórios . Precedentes.

(...) (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10007968120214014200, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL EDUARDO FILIPE ALVES MARTINS, Data de Julgamento: 19/06/2024, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 19/06/2024)

“ (...)

A anulação do auto de infração principal pela prescrição administrativa implica na insubsistência dos atos acessórios, como os termos de embargo.

(...)

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10132299020248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/09/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/09/2024).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Em observância ao Tema 1059 do STJ, majoro os honorários advocatícios em 1% nesta fase recursal, diante do desprovimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026